Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-24.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N.o 8.213/91. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perícia judicial é categórica ao afirmar que não há qualquer tipo de incapacidade, nem parcial nem total ou permanente do autor, bem como que as lesões por ele apresentadas não são necessariamente advindas das atividades laborais desenvolvidas.
2. Ausente incapacidade laboral ou mesmo a sua redução, não há falar em auxílio-acidente, porque o autor não satisfaz os requisitos legais pertinentes previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.